Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727583-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIEL GONCZAROWSKA GOMES, RODRIGO GONCZAROWSKA GOMES AGRAVADO: GLADSTOM DE LIMA DONOLA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento do agravo de instrumento no 0715558-28.2025.8.07.0000, que restara provido para, reformando a decisão cuja necessidade de observância fora içada pelos agravantes no ambiente deste recurso, determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de decisão, independentemente da preclusão do provimento individualizado, que rejeitara a impugnação aviada pelos ora recorrentes, o acórdão que o resolvera transitara em julgado[1], ensejando que o objeto do vertente recurso pode ter sido superado, pois visara exatamente a manutenção da decisão reformada. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para os agravantes dizerem se perdura seu interesse na elucidação deste recurso. De forma a ser preservada a efetividade da prestação jurisdicional, retire-se este recurso da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 27 de outubro 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77754919 (fl. 111), Agravo de Instrumento no 0715558-28.2025.8.07.0000.